Tribunal: TJPA
Processo: 0821317-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821317-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO DA PAIXAO BORGES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente em face de decisão interlocutória que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão; e (ii) definir se a notificação extrajudicial recebida por terceiro compromete a constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de alienação fiduciária em garantia não tem natureza cambial, sendo desnecessária a apresentação do contrato original para o deferimento da liminar de busca e apreensão, bastando a comprovação da mora nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, constante do contrato, constitui meio válido para comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter sido recebida por terceiro.

5. O agravante não apresenta qualquer fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do contrato original é desnecessária em ações de busca e apreensão baseadas em contrato de alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no contrato, é válida para fins de constituição em mora, ainda que recebida por terceiro.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, AgInt no AREsp 1957312/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 02/05/2022; TJ-SP, AI nº 2271488-02.2020.8.26.0000, Rel. Cristina Zucchi, j. 13/01/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821317-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:

SEBASTIAO DA PAIXAO BORGES

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 24034874

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

PORQUE TEM QUE LEVAR PARA SESSÃO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEBASTIAO DA PAIXAO BORGES
diante do seu inconformismo com decisão monocrática proferida por esta relatora no
ID 24034874
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente em face de decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor do ora agravante (Proc. nº 0826199-07.2024.8.14.0006).

Transcrevo abaixo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 24034874)
:

“Ementa: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sebastião da Paixão Borges contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. A decisão determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, com alterações da Lei nº 10.931/2004. O agravante alegou a necessidade de apresentação do contrato original, a invalidade da notificação extrajudicial e a existência de abusividade no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é indispensável a apresentação do contrato original na ação de busca e apreensão; (ii) verificar a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor; e (iii) analisar eventual abusividade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de alienação fiduciária em garantia não possui natureza cambial, não sendo exigível a apresentação do documento original, bastando a comprovação da mora para o deferimento da liminar, conforme jurisprudência consolidada (art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69).

4. A notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 72).

5. A alegação de abusividade contratual não pode ser apreciada nesta instância, pois não foi submetida à análise pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do contrato original é desnecessária em ações de busca e apreensão baseadas em contrato de alienação fiduciária.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, constante no contrato, constitui meio válido para comprovação da mora, mesmo que recebida por terceiro.

3. Questões não submetidas à análise em primeiro grau não podem ser apreciadas em grau recursal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, art. 425, IV.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 25/06/2013;

• STJ, AgInt no AREsp 1957312/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 02/05/2022;

• TJ-SP, AI nº 2271488-02.2020.8.26.0000, Rel. Cristina Zucchi, j. 13/01/2021;

• TJ-PA, AI nº 3188277, Rel. Edinéa Oliveira Tavares, j. 02/06/2020.”

Inconformado, SEBASTIÃO DA PAIXÃO BORGES interpôs o agravo interno de
ID 24072201
, sustentando, em síntese, a necessidade de apresentação do contrato original, sob a alegação de invalidade do contrato eletrônico, em razão da ausência de assinatura digital válida. Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não foi recebida pelo próprio devedor, mas por terceiro estranho à relação contratual, circunstância que, a seu ver, compromete a regular constituição em mora, tornando inválido o ato notificatório e, por conseguinte, obstando a pretensão de busca e apreensão do bem objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA no
ID 25363127
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à validade do contrato eletrônico sem assinatura digital certificada e à regularidade da constituição em mora do devedor, diante da alegação de que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro alheio à relação contratual.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na Decisão Monocrática de
ID 24034874,
no presente caso, o negócio foi celebrado por meio de contrato de alienação fiduciária
(ID 131453556 - Pág. 1 – autos de origem)
e não por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Com efeito, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.

Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 – Desnecessária a juntada do contrato original se o autor juntou aos autos a cópia do contrato encetado pelas partes. 2 – O contrato de alienação fiduciária não tem natureza cambial, por consequência, não é exigível o contrato em sua forma original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3 – O art. 3º do Decreto-lei 911/69 estabelece que a liminar de busca e apreensão será concedida, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor. 4 – Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PI - AC: 08273920820198180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJE/PA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO COM NATUREZA DIVERSA DE TÍTULO DE CRÉDITO CIRCULÁVEL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE MERECE REFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da detida análise dos autos de origem (Proc. nº 0800816-46.2021.8.14.0066), verifica-se que foi firmado entre as partes CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (id. 30364628 – pág. 1 e 2) e não Cédula de Crédito Bancário como veiculado na decisão proferida pelo Douto Juízo a quo (ID. 37018952), razão pela não se mostra exigível a apresentação de instrumento original em Secretaria, principalmente diante do avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica advinda da implantação do processo judicial eletrônico. 2. Recurso conhecido e provido. (Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 03/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (11223850, 11223850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, publicado em 2022-09-27)

Neste diapasão, não tendo o contrato de alienação fiduciária em garantia que fundamenta a presente demanda natureza cambial, inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, sendo desnecessária a apresentação do referido documento em original para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

No que concerne à notificação extrajudicial e à comprovação da inadimplência do devedor, dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”. Ademais, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72 do STJ), a comprovação da mora é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica assenta que a notificação extrajudicial deve ser encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiro, desde que remetida corretamente ao domicílio do devedor. Colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 'NÃO PROCURADO'. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA, BASTANDO QUE SEJA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ, RESP REPETITIVO Nº 1.951.888/RS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001425-50.2023.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001425-50.2023.8.24.0026, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO PROVIDO. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ - Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da parte agravada que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora da recorrida, a justificar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - Consoante entendimento jurisprudencial, é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo essa ser recebida por terceiros - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000212538227001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – CORRETA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ÓBICE - Tendo em vista que fora colacionado aos autos de origem, comprovante de encaminhamento de notificação para fim de constituir o devedor em mora, para o endereço constante no pacto firmado, o qual fora recebido por terceiro, condição essa que não vedada para o reconhecimento da validade, imperioso se faz declarar a validade da notificação da mora trazida à colação, cassando, por consequência, a r. decisão que determinou a emenda à inicial para a juntada de notificação válida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22337677920218260000 SP 2233767-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/10/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Dessa forma, resta demonstrada a constituição válida em mora do agravante, uma vez que a notificação foi expedida e enviada para o endereço cadastrado no contrato, Rua Paulo Maranhão, nº 1300, Centro, Ananindeua – PA, CEP: 67030-040, atendendo, assim, os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para o prosseguimento da busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025